Tribunal: TCU
Processo: 000.412/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) desfavor do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente em razão da impugnação total de despesas do Convênio 703278/2009, celebrado em 4/5/2009, tendo por objeto o "XXIII Arraial da Alegria da Cidade de Maria", realizado em Barretos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), inicialmente em desfavor apenas do Instituto Educar e Crescer (IEC) e de seu ex-presidente, Sr. Danillo Augusto dos Santos, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 703278/2009, celebrado em 4/5/2009, tendo por objeto o "XXIII Arraial da Alegria da Cidade de Maria", realizado em Barretos/SP no período de 5 a 7/6/2009, com vigência estipulada para o período de 4/5/2009 a 8/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Danillo Augusto dos Santos, ex-Presidente do IEC Instituto Educar e Crescer; 9.2. considerar revéis para todos os efeitos o IEC Instituto Educar e Crescer (IEC), a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Sr. André Vieira Neves da Silva e Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (falecido), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro nos arts. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis IEC Instituto Educar e Crescer, Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., Sr. Danillo Augusto dos Santos, Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, Sr. André Vieira Neves da Silva e Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (falecido), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, de forma solidária, o espólio ou os eventuais herdeiros do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (falecido), caso tenha ocorrido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, o IEC Instituto Educar e Crescer, a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., o Sr. Danillo Augusto dos Santos, as Sras. Ana Paula da Rosa Quevedo e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, e o Sr. André Vieira Neves da Silva ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992 c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 4/6/2009 300.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis e ao representante do espólio ou eventuais herdeiros do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (falecido) de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. determinar a juntada da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, aos demais processos em trâmite nesta Corte de Contas envolvendo o IEC Instituto Educar e Crescer e o Sr. Danillo Augusto dos Santos, de forma a subsidiar análises posteriores com vistas a propiciar que tanto as unidades técnicas, Ministério Público junto ao TCU e Relatores detenham o máximo possível de informações para que, se assim desejarem, uniformizarem posicionamentos; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e ao representante do espólio ou eventuais herdeiros do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida (falecido), para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.